Tribunal: TJMT
Processo: 0006893-50.2013.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006893-50.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), TECNOFER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 14.751.751/0001-54 (APELADO), JULIANE HELENA PILLA JULIAO - CPF: 380.192.408-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS, CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – BEM NÃO LOCALIZADO E AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO - FACULDADE DO CREDOR - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA CONVERSÃO - SENTENÇA ANULADA -RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É facultado ao credor a conversão da ação de busca e apreensão em execução quando não encontrado o bem alienado fiduciariamente. Logo, anteriormente à extinção da ação, por não localização do bem dado em garantia, faz-se necessário intimação da parte autora para se manifestar acerca da faculdade da conversão da ação em execução, nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei nº. 911/69.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Banco Bradesco S/A
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, na Ação de Busca e Apreensão, ajuizada
Tecnofer Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. - ME
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por não localização do bem (id.
216430376, págs. 92 e 93
).

Irresignado, o Apelante argui equívoco do magistrado, porque a extinção da ação se deu sem sua prévia intimação pessoal, o que viola os princípios da primazia da resolução do mérito, da cooperação entre as partes e da economia processual, conforme arts. 6º e 139, IX, do Código de Processo Civil.

Defende que, por si só, a ausência de citação, arquivamento provisório e/ou a não localização de bens do devedor na ação de busca e apreensão, cujo contrato é garantido por alienação fiduciária, não constituem ausência de pressupostos, constituição e desenvolvimento válido do processo, capazes de gerar a extinção da demanda.

Por isso, pugna pelo provimento do recurso para desconstituir a sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento (id.
216430376, págs. 120/123
).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Recorrente.

A
Ação de Busca e Apreensão
foi proposta por
Banco Bradesco S/A
, contra
Tecnofer Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. - ME
, no ano de 2013, em razão de inadimplência de
Cédula de Crédito Bancária nº
3174708, garantido por alienação fiduciária, para aquisição de um veículo CLASSIC LIFE, cor prata, 2008/2008, chassi

9BGSA199096231357, placa

KAL2521, no valor de R$ 16.275,12 (dezesseis mil e duzentos e setenta e cinco reais e doze centavos), a ser pago em 36 prestações mensais, com vencimento em 15/11/2012 e término para 15/10/2015 (id. 216430372).

Determinada a citação, bem como deferida a liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia, em 06/09/2013 (id.
216430372, pág. 72)
.

Diante das inúmeras tentativas de localização do devedor e dos respectivos bens, inclusive por meio dos sistemas disponibilizados pelo Poder Judiciário, o credor fiduciante postulou arquivamento provisório dos autos, no ano de 2019 (id.
216430372, pág. 184)
.

Após, por meio de curador especial, foi contestada a ação.

Em seguida, apresentada impugnação à contestação, com pedido de julgamento antecipado da lide, sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em 09/09/2020,
in verbis
:

“(...)
Vistos etc.,

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BANCO BRADESCO em desfavor de TECNOFER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA-ME, em virtude de inadimplemento de obrigação do mutuário, garantido por alienação fiduciária do objeto da lide, nos termos da cópia inclusa do instrumento contratual.

Liminar deferida (fls.28/28v). (...)

É O RELATÓRIO. DECIDO.

A pretensão autoral de ter o julgamento antecipado do feito, não deve prosperar, uma vez que o bem dado em garantia

não foi encontrado, conforme se verifica nas certidões de fls. 37, 51,63 e 75, porquanto não será possível a consolidação da propriedade e da posse plena de um bem que não foi localizado no patrimônio do credor/autor fiduciário. (...)

Desta forma, considerando que o bem não foi localizado, o julgamento do feito consolidando a propriedade e a posse do veículo nas mãos do credor resta prejudicado e a extinção da ação é medida de rigor, cujo pressuposto processual, funcionando como condição de procedibilidade, não tem como ser suprido.

Por todo exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV,

do Código de Processo Civil. (...)”
(id.
216430376, págs. 92 e 93
)

Em que pese a prolação da sentença, com irresignação por meio de apelação, acompanhada das respectivas contrarrazões, a ação continuou a tramitar com novos pedidos do credor fiduciante relacionados à pesquisa no SISBAJUD e em outros sistemas conveniados ao Poder Judiciário para localização do devedor e seu patrimônio, sendo indeferidos (id.
216430385, pág. 1).

Depois de constatado o equívoco no andamento processual, foi determinado o envio dos autos a
esta instância superior
para apreciação do recurso (id. 216430396).

Com efeito, o art. 3º do Decreto-Lei nº. 911/1969,
in verbis
:

O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...)

§ 3º O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.

Segundo o artigo 4º e 5º, do Decreto-Lei n. 911/1969, com a nova redação dada pela Lei n. 13.043/2014:

“Art. 4º -
Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva
, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”.

O citado dispositivo legal expressa que, nas hipóteses de não localização do bem fiduciariamente alienado, cabe ao credor a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

No caso em apreço, constata-se que não houve declaração de vontade da parte no sentido da conversão, ou seja, não fez o credor uso da faculdade legal. Logo, não pode subsistir a determinação de extinção da ação judicial, por ausência de intimação da parte autora para se manifestar sobre a faculdade que lhe confere a sistemática processual.

A propósito, cita-se julgados sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS, CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO – FACULDADE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA A CONVERSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Aplica-se ao presente caso o princípio da economia processual, pois não deve haver desperdício da atividade jurisdicional até então perpetrada, isso porque o credor requereu a expedição de ofício para localizar o atual paradeiro do devedor, no entanto, o pedido foi desconsiderado pelo magistrado de primeiro grau.

Impõe-se a anulação da sentença para reconhecer-se a possibilidade de conversão da busca e apreensão em ação de execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº. 911/69. (N.U 0001711-61.2018.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO FEITO - PRESENTES.

1. Não há óbice ao desenvolvimento válido e regular do processo quando estão presentes todos os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da demanda.

2. O pedido de pesquisa de endereço nos sistemas conveniados ao Poder Judiciário é uma forma de tentativa de localização do bem objeto da Ação de Busca e Apreensão, motivo pelo qual não há que se falar em desídia da parte quanto ao andamento do feito.
VV. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM NÃO ENCONTRADO - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA.

Nas ações fundadas no Decreto-Lei nº 911/1969, nos termos do art. 4º, inviabilizada a apreensão do bem, resta ao credor requerer a conversão em ação executiva para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.035227-4/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/07/2021, publicação da súmula em 16/07/2021)

Desse modo, merece reforma a sentença recorrida.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, para cassar a sentença recorrida, com determinação de retorno dos autos à origem para que seja dado regular processamento na ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024